Tribunal: TJDFT
Processo: 0742189-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742189-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELY MOREIRA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por NELY MOREIRA DE SIQUEIRA (autos n. 0733333-52.2022.8.07.0003), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, no qual a parte requerente busca a manutenção da autorização e do custeio de tratamento domiciliar ("home care") pelo plano de saúde contratado com a requerida, de forma contínua, 24 horas por dia, como já é feito desde fevereiro de 2019, uma vez que segundo prescrição médica, há necessidade de continuidade do referido tratamento, em razão do estado debilitado de saúde da autora (quadro de dependência funcional associado a comorbidades) e de sua idade avançada (91 anos). Infere-se dos autos que a requerente é conveniada da requerida há mais de 03 anos e após ser acometida por múltiplos infartos isquêmicos causados pela síndrome de hipopneia e apneia obstrutiva do sono (SAHOS) passou a necessitar de tratamento domiciliar contínuo 24 horas por dia, o qual está sendo prestado pela requerida em sua residência desde fevereiro de 2019. Ocorre que ao receber uma visita de rotina dos profissionais médicos peritos vinculados ao plano de saúde GEAP, em 17/10/2022, foi emitido um Relatório Médico que classifica as condições da paciente para estabelecer o tipo dos serviços a serem prestados ou mantidos. Com a nova avaliação feita, a equipe médica da requerida entendeu que houve melhora no quadro de saúde da autora e classificou seu estado atual como “baixa complexidade”, razão pela qual informou que seria substituída a assistência home care para apenas 12 (doze) horas, a partir do dia 27/11/2022. Diante da alteração noticiada pela operadora do plano de saúde, vem a autora requerer, a título de tutela antecipada de urgência, o provimento jurisdicional no sentido de compelir a requerida a manter a autorização e custeio de maneira contínua do tratamento domiciliar, por 24 horas diárias, uma vez que o último relatório médico emitido em 28/10/2022, o médico que acompanha a autora, destaca a necessidade de continuidade da assistência em home care por 24 horas, devido ao quadro de dependência funcional associado a comorbidades. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em conformidade com as definições de fornecedor e consumidor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC. Os relatórios médicos e demais documentos anexados à inicial indicam que a autora apresenta demência de etiologia vascular há 04 anos, múltiplos focos isquêmicos devido à SAHOS, acidente vascular isquêmicos há 3 anos, fratura de úmero direito há 3 anos, após queda da própria altura, lesão por pressão sacral estágio 1 há 1 mês, neoplasia da mama em julho de 2022 (ID 143205716). Em decorrência de todos esses problemas de saúde, a autora encontra-se em tratamento com uso de quimioterápicos orais, uso de BPAP e concentrador de oxigênio e precisa de ajuda de terceiros para exercer adequadamente atividades básicas da vida diária e administração de medicamentos, tendo dependência funcional total (ID 143205715). Diante da documentação e fotos anexadas, é possível inferir neste momento processual que o quadro clínico da requerente continua grave e há necessidade do acompanhamento da paciente por profissional de saúde 24 horas por dia, como recomenda seu médico. A própria requerida reconhece a obrigatoriedade em cobrir o serviço, uma vez que este já está sendo realizado há quase 04 anos, contudo a controvérsia da causa cinge-se à prestação contínua dos serviços, conforme solicitado pelo médico. Nesse aspecto, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em situações similares, afirmando que o plano de saúde não pode opor impedimento quando há indicação médica para o tratamento home care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) POR 24 HORAS DIÁRIAS. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar à agravante/ré que forneça tratamento em regime de home care de alta complexidade (24 horas/dia). 2. Se os relatórios médicos acostados aos autos demonstram que a autora necessita do tratamento home care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para manutenção de sua vida, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432189, 07069131920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, na medida em que demonstrou o vínculo com a operadora ré (ID 143205707) e o relatório por especialista médico com a prescrição do tratamento pleiteado (ID 143205715). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. Ressalta-se que incumbe ao médico que acompanha a autora dizer qual tratamento é o mais adequado para o seu caso, e não ao plano de saúde. Estando em jogo os bens jurídicos da saúde e da vida, a requerida deverá cobrir, de forma completa, o tratamento solicitado pelo profissional, em detrimento aos seus interesses particulares, mormente os econômicos. Outrossim, eventuais reflexos econômicos adversos decorrentes do insucesso da demanda pela requerente poderão ser garantidos, pela requerida, pelos meios processuais pertinentes. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que mantenha o tratamento domiciliar “home care” 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 143205715). No caso de descumprimento, fixo, desde já, o pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por ora a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias” (ID143225868, autos originários). Nas suas razões, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE alega que “enquanto operadora de saúde, é uma entidade de autogestão, ( ) não tem o lucro como sua finalidade existencial, sendo os próprios associados que custeiam os serviços oferecidos pela entidade, por meio da formação de um fundo comum, sem qualquer objetivo de lucro, (razão pela qual) não estão presentes a figura de consumidor e fornecedor, e por sua vez a relação estabelecida entre as partes não se enquadra nos ditames consumeristas, e sim nos preceitos da Legislação específica (Lei 9.656/98) e do Código Civil Brasileiro” (ID42152856 – p.5). No mérito, sustenta, em síntese, que não satisfeitos os requisitos para o deferimento da tutela provisória, pois a agravada não faria jus “ao ( ) serviço (de home care 24h), uma vez que não preenche a pontuação necessária de acordo com a tabela ABEMID e NEAD” (ID42152856 – p.6). Destaca que “as autorizações para internação domiciliar não devem ser feitas sem qualquer critério, razão pela qual as operadoras de plano de saúde se baseiam pelos critérios da ABEMID (Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar). O critério de “Atendimento Domiciliar” é um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas continuadas por meio de ações preventivas e/ou assistenciais com participação de equipe multiprofissional, enquadrando nos critérios do Programa de Gerenciamento de Casos - PGC da Geap” (ID42152856 – p.8). Afirma não haver “avaliação médica da parte Agravada segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID e/ou da Tabela NEAD, E MUITO MENOS SOLICITAÇÃO MÉDICA EMBASADA EM TAIS CRITÉRIOS, esclarecendo a real necessidade da beneficiária. O pedido anexado aos autos pela requerente é totalmente superficial e omisso, ou seja, não existe documento para contrapor a indicação do médico auditor desta Fundação” (ID42152856 – p.7). Salienta que “o argumento de que há risco para a saúde e para a vida da assistida, caso não lhe seja mantido o home care por 24 horas, revela-se absoluta falácia, uma vez que apenas haveria redução do serviço para 12h” (ID42152856 – p.7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Na hipótese dos autos, diante do perigo da irreversibilidade da medida, latente a necessidade de se atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, uma vez que dificilmente esta Agravante restabelecerá seu status quo ante depois de verificada a improcedência do pleito autoral. ( ) No caso concreto, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão profligada lhe cria obrigação excessiva, que terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos. Conclui-se, portanto, sem a necessidade de maiores esforços de exegese, que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o perigo de irreversibilidade da medida. Destarte, torna-se imprescindível o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, porquanto estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que sejam evitados maiores prejuízos à agravante, sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto. Por fim, cumpre destacar que o provimento judicial que ora se requer é totalmente reversível, de modo que, se ao final da demanda, entender-se pela procedência dos pedidos iniciais, o efeito suspensivo restará revogado, de modo a tornar exequível o fornecimento do tratamento requisitado na exordial” (ID42152856 – p.14/15). Ao final, requer: “Em face de todo o exposto, a Agravante aguarda a admissão, conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como, a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care pelo período de 24hrs à parte agravada, diante de todas essas judiciosas razões esposadas, devendo ser fornecido pelo período de 12hrs” (ID42152856 – p.15). Preparo recolhido (ID42154659). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, a agravada NELY MOREIRA DE SIQUEIRA, idosa de 91 (noventa e um) anos de idade, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, pleiteando, liminarmente, seja essa compelida a manter “o tratamento domiciliar homecare 24 (vinte e quatro) horas por dia, sob pena de multa diária a ser aplicada por Vossa Excelência, (tendo em vista que foi informado pela GEAP que seria reduzido para 12 horas a partir do dia 27/11)” (petição inicial, ID143200229 – p.10, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde (GEAP saúde) — ID143205707, autos originários. b) relatório médico, firmado em 28/10/2022 pelo Dr. Murillo Almeida Leão (CRM/DF 20.752), médico assistente da agravada, atestado que essa “é portadora de síndrome demencial ( ) em estágio moderado, apresentando comprometimento da autonomia funcional. Necessita de auxílio permanente para deambulação, assim como precisa de ajuda de terceiros para exercer adequadamente as outras atividades básicas da vida diária e administração de medicamentos. Portanto, a paciente ( ) tem dependência funcional total ( ) A paciente encontra-se em tratamento com uso de quimioterápicos orais, uso de BPAP e concentrador de oxigêncio, apresenta ulceras de pressão grau I. Solicito acompanhamento da paciente em questão 24 horas por dia, por profissional da enfermagem, devido quadro de dependência funcional associado a comorbidades” (ID143205715, autos originários). c) cópia de e-mail enviado por GEAP, informando que “conforme análise do médico auditor do relatório do médico assistente beneficiário atualmente possui indicação para assistência de enfermagem de 12 horas devido a evolução clínica” (ID143205713, autos originários). Nas razões recursais, a agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE colacionou aos autos: a) ficha de Avaliação de Complexidade Assistencial de acordo com a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, efetuada em 30/11/2022, classificação da agravada em 10 pontos, estabelecida a sua dependência parcial de cuidados e, por isso, necessidade de enfermagem de 12 horas (ID42154664 – p.6). b) tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz, agravada classificada como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD (ID42154664 – p.4). c) relatório médico, firmado pelo Dr. Ricieri R. S. V. de Albuquerque Cavalcante (CRM-DF 23.198), Auditor Médico de GEAP/UA-DF, no qual informado que a agravada tem justificativa e indicação para Internação Domiciliar de baixa complexidade (ID42154664 – p.1). Muito bem. A probabilidade do direito da agravada exsurge da relação contratual com a agravante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID143205707, autos originários), do relatório médico firmado pelo médico assistente da agravada (ID143205715, autos originários) e da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz (ID42154664 – p.4). Certo que, como bem pontuado pela agravante, a necessidade de atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas) reclama observância de critérios de elegibilidade para o serviço. E se verifica que a agravada foi submetida a Avaliação de Complexidade Assistencial de acordo com a Tabela da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, em 30/11/2022, tendo sido classificada com 10 pontos, o que significa, segundo referida tabela, necessidade de internação domiciliar e assistência técnica de baixa complexidade — enfermagem por 12 horas (ID42154664 – p.6). No relatório médico firmado pelo Dr. Ricieri R. S. V. de Albuquerque Cavalcante (CRM-DF 23.198), Auditor Médico de GEAP/UA-DF (ID38938609), emitido em 30/11/2022, foi atestada a necessidade de Internação Domiciliar de baixa complexidade (ID42154664 – p.1). Contudo, embora a agravada tenha sido classificada com 10 pontos, segundo referida tabela, tenho que tais dados não refletem a sua real situação. Como visto, o Dr. Murillo Almeida Leão (CRM/DF 20.752), médico assistente da agravada, considerou-a pessoa com “dependência funcional total”, atestando que “Necessita de auxílio permanente para deambulação, assim como precisa de ajuda de terceiros para exercer adequadamente as outras atividades básicas da vida diária e administração de medicamentos”; relatou que a agravada se encontra em “tratamento com uso de quimioterápicos orais, uso de BPAP e concentrador de oxigêncio, apresenta ulceras de pressão grau I” e, por tudo isso, solicitou “acompanhamento da paciente em questão 24 horas por dia, por profissional da enfermagem, devido quadro de dependência funcional associado a comorbidades” (ID143205715, autos originários). Ressalte-se, outrossim, que na Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar de acordo com a Escala Katz[1] (também colacionada aos autos pela agravante) consta que a agravada foi classificada como dependente total para o desempenho das atividades básicas de vida diária — AVD (ID42154664 – p.4), sinalizando o equívoco da sua classificação como paciente de baixa complexidade. Além disto, a agravada se encontra em atendimento domiciliar de alta complexidade (24 horas) há quase 4 (quatro) anos e, do que se tem, não há informação de que o seu atual quadro de saúde difere em melhoria do seu quadro inicial a sinalizar possibilidade de alteração do serviço até então prestado. Superado o ponto, destaca-se que risco de dano grave ou de difícil reparação também milita em favor da agravada: encontra-se acamada e totalmente dependente de cuidados de terceiros em razão “de demência de etiologia vascular devido a múltiplos infartos isquêmicos causados pela síndrome de hipopneia e apneia obstrutivas do sono (SAHOS), acidente vascular encefálico ocorrido em 2019 após internação de fratura de úmero direito após queda da própria altura, lesão por pressão sacral estágio 1 e neoplasia da mama” (ficha de admissão domiciliar, ID143205716, autos originários). De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (arts. 178, II e 1.019, III, CPC). [1] O método Escala Katz é utilizada como instrumento de avaliação da evolução da autonomia e independência funcional do paciente e tem como objetivo avaliar o seu desempenho individual em relação às atividades básicas de vida diária (AVD). Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora